Tribunal: TJDFT
Processo: 0712728-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712728-40.2022.8.07.0018 RECORRENTES: AMANDA RODRIGUES DE SALES, DANNYELLE DE SOUZA SOARES, JONNY EWERTON AQUINO AFONSO, LIRIS RAMALHO CATUNDA, LORENA DIAS DOS SANTOS, LUCAS BRAGA CARNEIRO, MAYRA MARCIA DE SOUSA DUARTE, PAOLLA TAVARES MARTINS, PAULO HONORIO ALVES DA COSTA JUNIOR, RAISA KENNE DOS SANTOS RODRIGUES, WELLINGTON GOMES DE BORBA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO. CONCURSO. PRAZO ANUAL. LEI No 7.515/86. CLÁUSULA DE BARREIRA. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 376. NOVO CONCURSO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei 7.515, de 10 de julho de 1986, “estabelece prazo para prescrição do direito de ação contra atos relativos a concursos para provimento de cargos e empregos na Administração Direta do Distrito Federal e nas suas Autarquias”, devendo prevalecer o prazo de 1 (um) ano previsto em seu artigo 1o, em detrimento do prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/32. 2. No caso em análise, o concurso foi homologado em 18 de dezembro de 2017, mas a apresentação da petição inicial ocorreu apenas no dia 29/7/2022, superado o prazo anual de prescrição. 3. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 376, “é constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame”. 4. Ao Judiciário não cabe avaliar a conveniência acerca da realização de outro concurso ou o aproveitamento de candidatos do anterior, tendo em vista que a referida decisão encontra limitação em fatores administrativos e orçamentários que compõe o mérito administrativo. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1o do Decreto no 20.910/38, asseverando a inocorrência da prescrição, ao argumento de que deve incidir, in casu, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para o ajuizamento da ação, porquanto não se discute a existência de ilegalidade praticada durante o concurso público, mas tão somente a aplicação do princípio da economicidade, uma vez que a existência de vagas e a necessidade de serviço acarretariam a vantagem em convocar para o curso de formação os candidatos aprovados que não obtiveram classificação suficiente para figurar nos últimos cursos. Ressaltam ser inaplicável o lapso temporal de 1 (um) ano previsto no artigo 1o da Lei no 7.515/86, tendo em vista que a situação fática não se amoldaria à norma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.428.177/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 1o do Decreto no 20.910/38, uma vez que eventual apreciação da tese recursal demandaria análise de lei local (Lei no 7.515/1986), porquanto, embora federal quanto à fonte legislativa, opera efeitos na seara estritamente local quando aplicada ao Distrito Federal, atraindo, assim, o veto do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.107.063/DF, Relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 20/12/2023. Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Diante do princípio da especialidade, deve prevalecer o prazo prescricional anual previsto no artigo 1o da Lei no 7.515/86 e não o quinquenal previsto no Decreto no 20.910/32. No caso em análise, o concurso foi homologado em 18 de dezembro de 2017, mas a apresentação da petição inicial ocorreu apenas no dia 29/7/2022, superado o prazo anual de prescrição. A cláusula de barreira foi estipulada no item 9.2.1 do Edital no 001, de julho de 2016, transcreve-se: 9.2.1 Serão convocados para o Exame de Aptidão Física somente os candidatos aprovados na prova de conhecimentos objetiva, conforme subitem 7.3, em número correspondente à 7 vezes o número de vagas disponíveis, sendo aplicados os critérios de desempate previstos no item 14 deste Edital. Sendo assim, não subsiste o argumento dos autores de que a ilegalidade constatada foi verificada apenas após a homologação do resultado do concurso, pois o critério de exclusão já constava no edital do certame. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 376, “é constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame”. Ainda que novas vagas surjam durante a validade do certame, não é gerado ao candidato classificado fora do limite estipulado na cláusula de barreira o direito subjetivo à participação nas outras etapas, pois referida conclusão afrontaria as regras previamente estipuladas no edital. Necessário esclarecer ademais que eventual prorrogação da validade do concurso não altera o início da contagem do prazo prescricional, tendo em vista que resulta apenas na extensão no tempo dos efeitos da homologação do resultado final. Ao Judiciário não cabe avaliar a conveniência acerca da realização de outro concurso ou o aproveitamento de candidatos do anterior, tendo em vista que a referida decisão encontra limitação em fatores administrativos e orçamentários que compõe o mérito administrativo (ID 55715200 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024